Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) e Súmula 297 do STJ.
2. A Segunda Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de contratos bancários (REsp 1.133.872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe de 28/03/2012).
3. A jurisprudência do STJ decidiu que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, nos termos da Súmula n. 286 do STJ.
4. Deu-se provimento ao recurso.